Tribunal: STF
Processo: Rcl 71035
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Construtora Remo Ltda. alega ter a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010476-59.2016.5.03.0186, contrariado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula e descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, do ARE 79.192 (Tema n. 739/RG), do RE 635.546 (Tema n. 383/RG) e do ARE 713.211 (Tema n. 725/RG).



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado reconheceu a isonomia de trabalhador submetido a terceirização ilícita com os empregados da tomadora dos serviços que desempenham as mesmas funções. 



    Sustenta a autora que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal no julgamento da ADPF 324, além de haver afastado a norma do art. 25, §1º, da Lei n. 8.987/95 sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constituiria afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos Temas 739, 383 e 725 da repercussão geral, a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, não há falar em violação ao entendimento desta Corte firmado na ADPF 324.



    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 27 de junho de 2017, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30 de agosto de 2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449- AgR/RS, ministro Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, ministro Celso de Mello). 



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no §4º, do art. 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    De outro lado, no que toca à alegada transgressão ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, assiste razão à reclamante.



    No caso, o órgão reclamado reconheceu a ilicitude da terceirização de serviços, pelos seguintes fundamentos: 



    [...]



    As partes trouxeram aos autos o contrato de prestação de serviços mantido entre elas cujo objeto foi descrito no ID e5bae8a, abrangendo, dentre outros: serviços de construção e manutenção de redes e linhas de distribuição; plantio, poda ou supressão de árvores; desligação e religação de unidades consumidoras; operação e restabelecimento do sistema elétrico; inspeção de redes e unidades consumidoras. 



    O objeto social da CEMIG Distribuição S/A consiste em "estudar, planejar, projetar, construir, operar e explorar sistemas de distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos que lhe tenham sido ou venham a ser concedidos, por qualquer título de direito" (artigo 2º do Estatuto Social, ID 69be67d). 



    No caso, não há dúvida de que a CEMIG terceirizou suas atividades-fim à 1ª reclamada, e o reclamante, sendo empregado desta última, inseriu-se neste contexto, exercendo a função de montador. Sendo assim, é de se concluir que ocorreu terceirização ilícita, de acordo com a Tese Jurídica Prevalecente nº 5 editada por este Regional, ficando superado entendimento anterior e contrário deste relator.



    [...]



    Revela-se, assim, a ocorrência da subordinação estrutural, através da plena inserção do laborista no ambiente produtivo da empresa e em tarefa necessária à consecução dos objetivos da CEMIG, inexistindo dúvidas de que houve terceirização da atividade-fim desta.



    Registre-se que somente é admitida a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços para atender a: situações empresariais que autorizem contratação de trabalho temporário, nos termos da Lei 6.019/74 (item I da Súmula 331 do TST); atividades de vigilância (Lei 7.102/83); atividades de conservação e limpeza, além dos serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e subordinação direta entre trabalhador terceirizado e tomador de serviços (item III da Súmula 331 do TST). 



    E não altera o entendimento adotado por este órgão julgador a ausência de prova da fiscalização dos trabalhos desenvolvidos pelo reclamante diretamente pela CEMIG, ou sua subordinação ou não a prepostos dela, tendo em vista o reconhecimento da subordinação estrutural. 



    Não prevalece, do mesmo modo, a alegação de que a Lei 8.987/95 autoriza a terceirização, uma vez que referido diploma legal somente estabelece normas que regulam o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, sem qualquer interferência no âmbito juslaboral. 



    De toda forma, nenhuma lei pode ser interpretada para fraudar a legislação trabalhista, devendo, ao contrário, sempre ser interpretada à luz da Constituição e dos fundamentos nela consagrados da dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho. 



    E, segundo se deflui dos autos, o reclamante prestou serviços contínua e pessoalmente para a CEMIG, de forma subordinada, exercendo funções inerentes à sua atividade-fim. 



    Destarte, patente a ilicitude da terceirização, deve-se reconhecer ao reclamante os mesmos direitos assegurados aos empregados da Cemig, em razão da observância do princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição da República e na interpretação analógica do art. 12, a, da Lei 6.019/74. 



    Nem se diga que não haveria base legal para a aplicação analógica do preceito contido na lei supra mencionada ao caso dos autos, por não se tratar de trabalho temporário - o que constitui verdadeiro sofisma, ao proclamar uma conclusão errônea a partir de uma premissa verdadeira. É evidente que não se cogita aqui de verdadeiro trabalho temporário do autor, quando a aplicação do artigo 12, alínea a, daquela lei seria automática e indiscutível. Porém, à medida que a aplicação analógica da lei pressupõe exatamente sua incidência sobre casos diversos daqueles para os quais foi editada, tal circunstância não pode ser invocada justamente para impedi-la. 



    Registre-se que para fins da isonomia, por igualdade de funções deve ser entendida não a identidade absoluta, sob pena de se permitir mecanismo de burla ao princípio constitucional, mas similitude de funções, ou, mais exatamente, a presença dos requisitos necessários à inclusão do trabalhador na categoria profissional dos empregados da tomadora, como previsto no art. 511, parágrafo 1º da CLT. 



    Na espécie, portanto, são perfeitamente aplicáveis os instrumentos normativos firmados entre a CEMIG e a entidade sindical representante de seus empregados, inexistindo violação ao disposto nos artigos 611 da CLT e 7º, XXVI, da CR/88. 



    Nesse passo, diante da ilicitude da terceirização fica assegurado o direito do autor aos mesmos benefícios previstos para os empregados da CEMIG, em razão da aplicação do Princípio da Isonomia, conforme explicitado supra.



    Segundo o §1º, do art. 25, da Lei n. 8.987/95, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    O ato reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, afastou a aplicação do dispositivo legal, adotando entendimento pelo qual se veda a terceirização. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente